Tribunal: TJES
Processo: 5003337-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003337-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: RCA TV NORTE LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Telefônica Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id 1360548, p. 2/3), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1360549, p. 2/3) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
RCA Company de Telecomunicações de Vitória Ltda.
(Id 1360547, p. 2/7), deferiu tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida que não promova conduta de danificar (cortar, quebrar, emendar, desconectar, retirar, puxar) o cabeamento, equipamentos e conectores da empresa demandante, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada evento de descumprimento da decisão liminar.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1360541), em síntese, que:
(i)
inexiste nos autos qualquer comprovação de que as avarias alegadas tenham sido por ela provocadas, sendo a única “prova” carreada aos autos pela agravada um conjunto de imagens que apontam uma equipe realizando serviço no local e fiações danificadas sem qualquer especificação acerca das circunstâncias em que ocorreu;
(ii)
nos autos só existe um amontoado de provas unilaterais e completamente questionáveis, como um relato manuscrito, que não são capazes de relacioná-la aos eventos narrados;
(iii)
a própria agravada narra na petição inicial que os postes e caixas de instalações nos prédios são compartilhadas por diversas empresas, inexistindo comprovação nos autos de que tenha provocado prejuízo no cabeamento na forma alegada;
(iv)
inexiste relação entre ela e os eventos narrados, sendo evidente a sua total ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;
(v)
é necessária a realização de dilação probatória e, principalmente, perícia técnica, a fim de avaliar a situação do cabeamento nos locais indicados, assim como as circunstâncias em que foram danificados;
(vi)
a concessão da tutela em sede de cognição sumária demonstra ser precipitada e lesiva, ao passo em que fixa astreintes diante do descumprimento de uma ordem que nem sequer possa cumprir, uma vez que não atuou com malfeitoria em face dos equipamentos da agravada;
(vii)
não possui interesse em danificar ou provocar qualquer prejuízo à agravada, tampouco provocar concorrência desleal, sendo tal acusação manifestamente infundada e superficial, mas tão somente se resguardar de receber uma multa por descumprimento de uma conduta provocada por outrem;
(viii)
não estão reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista que os locais em que ocorreram as alegadas danificações são compartilhados por outras empresas, as provas carreadas aos autos não comprovam, por si só, que houve dano à fiação e, caso tenha ocorrido, não há comprovação de qualquer ligação ou conduta ilícita sua; e
(ix)
impõe-se a atribuição de eficácia suspensiva a este recurso diante do risco de dano a que se encontra sujeita, por ter-lhe sido imposto um mandamento judicial, com arbitramento de multa para o caso de descumprimento, por prática que lhe é alheia e não comprovada, sendo evidente a temeridade da manutenção da decisão lançada.

Inicialmente indeferi o pedido de que fosse atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso (Id 1382941).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Telefônica Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id 1360548, p. 2/3), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1360549, p. 2/3) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
RCA Company de Telecomunicações de Vitória Ltda.
(Id 1360547, p. 2/7), deferiu tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida que não promova conduta de danificar (cortar, quebrar, emendar, desconectar, retirar, puxar) o cabeamento, equipamentos e conectores da empresa demandante, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada evento de descumprimento da decisão liminar.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1360541), em síntese, que:
(i)
inexiste nos autos qualquer comprovação de que as avarias alegadas tenham sido por ela provocadas, sendo a única “prova” carreada aos autos pela agravada um conjunto de imagens que apontam uma equipe realizando serviço no local e fiações danificadas sem qualquer especificação acerca das circunstâncias em que ocorreu;
(ii)
nos autos só existe um amontoado de provas unilaterais e completamente questionáveis, como um relato manuscrito, que não são capazes de relacioná-la aos eventos narrados;
(iii)
a própria agravada narra na petição inicial que os postes e caixas de instalações nos prédios são compartilhadas por diversas empresas, inexistindo comprovação nos autos de que tenha provocado prejuízo no cabeamento na forma alegada;
(iv)
inexiste relação entre ela e os eventos narrados, sendo evidente a sua total ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação;
(v)
é necessária a realização de dilação probatória e, principalmente, perícia técnica, a fim de avaliar a situação do cabeamento nos locais indicados, assim como as circunstâncias em que foram danificados;
(vi)
a concessão da tutela em sede de cognição sumária demonstra ser precipitada e lesiva, ao passo em que fixa astreintes diante do descumprimento de uma ordem que nem sequer possa cumprir, uma vez que não atuou com malfeitoria em face dos equipamentos da agravada;
(vii)
não possui interesse em danificar ou provocar qualquer prejuízo à agravada, tampouco provocar concorrência desleal, sendo tal acusação manifestamente infundada e superficial, mas tão somente se resguardar de receber uma multa por descumprimento de uma conduta provocada por outrem;
(viii)
não estão reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, haja vista que os locais em que ocorreram as alegadas danificações são compartilhados por outras empresas, as provas carreadas aos autos não comprovam, por si só, que houve dano à fiação e, caso tenha ocorrido, não há comprovação de qualquer ligação ou conduta ilícita sua; e
(ix)
impõe-se a atribuição de eficácia suspensiva a este recurso diante do risco de dano a que se encontra sujeita, por ter-lhe sido imposto um mandamento judicial, com arbitramento de multa para o caso de descumprimento, por prática que lhe é alheia e não comprovada, sendo evidente a temeridade da manutenção da decisão lançada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

I
n casu
, relata a demandante – empresa prestadora de serviços de Tv por assinatura e internet nesta Capital – ser vítima recorrente de danos à sua rede de cabos, diante da compartilhada utilização de postes e caixas de instalação dos prédios, em que pese o total zelo com que seus funcionários lidam com os equipamentos pertencentes às demais prestadoras de serviços e com os próprios equipamentos.

Ainda conforme a sua narrativa, há vários meses vem constatando danos causados por funcionários da requerida (ora agravante), que utiliza seus cabos como “cabos-guia” para passagem dos próprios cabos, ocasionando danos aos equipamentos e interrupção dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes, que ficam com má impressão dos serviços por ela prestados.

Noticia ainda que, apesar da dificuldade de obter documentos e filmagens que comprovam a conduta da requerida, são notórios os prejuízos financeiros e morais por ela sofridos, dada a necessidade de deslocar equipes para restabelecerem o sinal e a percepção negativa dos clientes por força da interrupção temporária do serviço prestado, razão pela qual encaminhou ofícios ao órgãos competentes (Anatel e Cade) solicitando a adoção de providências, mas não houve modificação na conduta da requerida.

Pois bem, infere-se das razões recursais que a agravante alega ser
parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda originária, sob o argumento de que inexiste prova de que as avarias alegadas tenham sido por ela provocadas, notadamente por ser compartilhada por várias empresas a utilização de postes e das caixas instaladas nos edifícios.

Em relação ao mérito, sustenta não ter praticado os atos ilícitos relatados pela empresa demandante, haja vista não ter interesse em prejudicar sua concorrente, de modo que a manutenção da tutela provisória de urgência concedida no Juízo de 1º grau a sujeita ao risco de ser-lhe cominada multa por conduta alheia e não comprovada.

No que se refere a aventada ilegitimidade passiva
ad causam
, é oportuno recobrar que, segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, por ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Diante disso, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a demanda originária apenas em seu limiar.

Por ora, deve ser considerada suficiente a narrativa da empresa autora de que restou apurada a responsabilidade da agravante, por meio de seus funcionários/ prepostos pela corriqueira danificação de seus equipamentos, o que torna descabida, neste momento, a pretendida extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Já incursionando na determinação judicial contra a qual se insurge a ora agravante, verifico que esta nega a própria
autoria
da conduta antijurídica, por serem várias as empresas que compartilham a utilização dos postes e caixas de instalação dos edifícios, de modo que qualquer delas pode ter sido responsável pelos danos alegados pela agravada.

Ao conceder a tutela de urgência pretendida, o juiz prolator da decisão agravada considerou reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, à luz dos documentos acostados pela empresa demandante, os quais não foram anexados pela agravante ao interpor o presente recurso, mas foram acostados após determinação desta Relatora nesse sentido (Id 1366217), como se infere da manifestação constante do Evento 1378421 e documentos a ela anexados (Id’s 1378441 a 1378444).

Como se sabe, o CPC/2015, inovando em relação a legislação processual civil anterior, prevê uma tutela que visa inibir o ilícito ou a sua reiteração, continuação, e a sua remoção, não colocando o dano como requisito fundamental processual para a garantia da tutela jurisdicional, mas sim o ilícito:

Art. 497
. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único
. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção,
é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo
.

Trata-se da chamada “tutela inibitória”, cuja concessão exige somente o descumprimento da norma e a transgressão da ordem jurídica pelo sujeito passivo, sem que seja necessária a demonstração de sua culpa ou dolo para torná-lo objetivamente responsável pelo ilícito praticado.

Diante disso, a tutela inibitória não se volta contra um dano futuro ou já ocorrido, mas sim, a prevenir que ocorra um ato ilícito ou ele venha a se perpetuar, independente da vontade do agente.

A medida determinada pelo juiz – não danificar (
rectius
: cortar, quebrar, emendar, desconectar, retirar, puxar) o cabeamento, equipamentos e conectores da parte autora, tem respaldo em indícios de que, pelo menos algumas das condutas identificadas pela parte lesada, foram praticadas por prepostos/funcionários da agravante, o que representa, inclusive, infração da ordem econômica, nos termos do art. 36, §3º, inciso II, da Lei nº 12.529/2011
1
.

Em que pese a veemente negativa da agravante, são fundados, de fato, os indícios da participação de seus prepostos/funcionários em episódios nos quais restaram constatados danos aos equipamentos da parte demandante, cujos prejuízos financeiros são presumidos, além do abalo à sua imagem e reputação perante os clientes por força da constante interrupção ocasionada aos serviços de telecomunicações por ela prestados, o que enseja, em última análise, a concessão da tutela inibitória conforme pretendido.

Muito embora não sejam provas absolutamente incontestáveis, considero ser verossímil o relatório feito por técnico da agravada, a partir de declarações prestadas por cliente: “
teve uma equipe da Vivo no dia 11/08/2020 para fazer uma instalação no apartamento 102 e após o término verificou que a TV ficou sem sinal. Foi constatado pelo técnico Igor que ao cabo está chegando no térreo e saindo para o 2º andar, porém não tem o cabo no 2º andar, possivelmente foi desconectado propositalmente para usá-lo como sonda para passagem de outro cabo de internet. Foi necessário passar um cabo do térreo até o 2º andar e o sinal normalizou
” (Id 1378442, p. 2/3).

No mesmo sentido, foi relatado por outro técnico, também com base nas declarações de um cliente: “
outra operadora usou o cabo de RCA como sonda e retirou da prumada, foi passado um novo cabo até o 2º andar e normalizou o sinal. Foi informado pelo morador que a operadora Vivo que estava no prédio
” (Id 1378442, p. 4).

Um terceiro relatório de visita contém parecido relato prestado por um cliente da demandante: “
Cabo foi utilizado como sonda pelo pessoal da Vivo cliente confirmou... favor enviar equipe de cabeamento no local para passar outro cabo
” (Id 1378442, p. 5), havendo semelhante narrativa no relatório de visita constante do Evento 1378442, p. 6.

Por sua vez, as fotografias anexadas (Id 1378442, p. 7/9) servem como prova da ocorrência de danos aos seus equipamentos da agravada, apesar de não serem úteis a identificação do responsável pela prática do ato ilícito; tais fotos demonstram o estado em que foram encontrados cabos e outros equipamentos da agravada nos edifícios em que realizadas as visitas aos clientes acima mencionados, os quais, como dito, relataram aos técnicos a presença de funcionários da agravante no local, no mesmo dia ou na véspera da interrupção do serviço prestado pela agravada.

É compreensível o receio da agravante de que lhe seja imputada a culpa por todo e qualquer episódio em que restar constatada a danificação de equipamentos da agravada, dada a inafastável possibilidade de serem causados por funcionários de outras operadoras; do contrário, se ambas – demandante e demandada – fossem as exclusivas prestadores de serviços de telecomunicações, bastaria que mantivesse a alegada conduta de jamais causar prejuízo a equipamento pertencente a sua concorrente.

Diante disso, a incidência da multa arbitrada na decisão agravada deve ter respaldo em escorreita prova da participação de funcionários da agravante no evento danoso respectivo, sob pena de invalidar sua cominação, tendo em vista que a própria confirmação da tutela de urgência, conforme pretendido na petição inicial (pedido “c”) depende do que restar apurado na fase probatória, ainda não iniciada na lide originária, acerca da responsabilidade pelos danos materiais alegados pela parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

1

Art. 36
. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

(...)

§3º
. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

(...)

II
- destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DANOS A CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS DA DEMANDANTE – COMPARTILHAMENTO DE POSTES E CAIXAS DE INSTALAÇÃO – TTUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – AUTORIA DOS DANOS NEGADA PELA AGRAVANTE – TUTELA INIBITÓRIA PARA COIBIR O ILÍCITO – ART. 497, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – FUNDADOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA AGRAVANTE NOS EPISÓDIOS QUE RESULTARAM EM DANOS – DEPOIMENTOS DE TÉCNICOS E CLIENTES – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE PROVA ESCORREITA DA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA AGRAVANTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ativa ou passiva da parte é aferida pela narrativa constante da exordial, por ser o direito de ação abstrato, de modo que é a partir da relação jurídica descrita na petição inicial que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. Diante disso, analisam-se as condições da ação à luz dos fatos narrados, e não segundo os provados, até mesmo porque, encontra-se a lide originária apenas em seu limiar.

2)
Deve ser considerada suficiente a narrativa da empresa autora de que restou apurada a responsabilidade da agravante, por meio de seus funcionários/ prepostos pela corriqueira danificação de seus equipamentos, o que torna descabida, neste momento, a pretendida extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3)
O CPC/2015, inovando em relação a legislação processual civil anterior, prevê uma tutela que visa inibir o ilícito ou a sua reiteração, continuação, e a sua remoção, não colocando o dano como requisito fundamental processual para a garantia da tutela jurisdicional, mas sim o ilícito, a teor do disposto no parágrafo único do seu art. 497.

4)
A concessão da tutela inibitória exige somente o descumprimento da norma e a transgressão da ordem jurídica pelo sujeito passivo, sem que seja necessária a demonstração de sua culpa ou dolo para torná-lo objetivamente responsável pelo ilícito praticado. Diante disso, não se volta contra um dano futuro ou já ocorrido, mas sim, a prevenir que ocorra um ato ilícito ou ele venha a se perpetuar, independente da vontade do agente.

5
)
Em que pese a veemente negativa da agravante, são fundados os indícios da participação de seus prepostos/funcionários em episódios nos quais restaram constatados danos aos equipamentos da demandante, cujos prejuízos financeiros são presumidos, além do abalo à sua imagem e reputação perante os clientes por força da constante interrupção ocasionada aos serviços de telecomunicações por ela prestados, o que enseja, em última análise, a concessão da tutela inibitória conforme pretendido.

6)
As fotografias anexadas servem como prova da ocorrência de danos aos seus equipamentos da agravada, apesar de não serem úteis a identificação do responsável pela prática do ato ilícito; tais fotos demonstram o estado em que foram encontrados cabos e outros equipamentos da agravada nos edifícios em que realizadas as visitas a clientes, os quais relataram aos técnicos a presença de funcionários da agravante no local, no mesmo dia ou na véspera da interrupção do serviço prestado pela agravada.

7)
A incidência da multa arbitrada na decisão agravada deve ter respaldo em escorreita prova da participação de funcionários da agravante no evento danoso respectivo, sob pena de invalidar sua cominação, tendo em vista que a própria confirmação da tutela de urgência, conforme pretendido na petição inicial (pedido “c”) depende do que for apurado na fase probatória, ainda não iniciada na lide originária, acerca da responsabilidade pelos danos materiais alegados pela parte autora.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.